Tribunal: TJDFT
Processo: 0741760-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. O MERO INADIMPLEMENTO NÃO GERA RESCISÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei 9.656/1998, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, fixa a possibilidade de rescisão contratual pelo não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 1.1. O mero inadimplemento de parcela mensal não gera a rescisão automática do contrato de plano de saúde, sendo imprescindível a notificação do devedor, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.
2. Não obstante, a seguradora agiu em verdadeiro comportamento contraditório ao emitir boleto bancário para pagamento das mensalidades dos meses em aberto, gerado uma legítima expectativa à outra parte, e, ao mesmo tempo, rescindir unilateralmente o contrato, justamente pelo inadimplemento das referidas mensalidades.
3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.